Tribunal: TJDFT
Processo: 0756474-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FISCALIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS. SIGILO. LIMITES. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL. PRECEDENTE DO STF. LEP, ART. 41, XV. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Administração Penitenciária fiscaliza correspondências de pessoas privadas de liberdade para garantir a segurança e a disciplina do sistema prisional.
2. A inviolabilidade do sigilo da correspondência não possui caráter absoluto no contexto prisional, devendo harmonizar-se com as restrições previstas na LEP, art. 41, XV.
3. A atuação preventiva da Administração é legítima e necessária, pois o exercício do direito à comunicação exige controle mínimo para impedir circulação de conteúdo ilícito.
4. A fiscalização encontra respaldo no entendimento do STF, que admite restrições ao sigilo epistolar (correspondências) quando justificadas por razões de segurança pública e disciplina prisional.
5. A leitura administrativa, realizada de forma impessoal e cuidadosa, compatibiliza o direito à comunicação com as exigências de segurança e não caracteriza violação indevida.
6. Ausente demonstração de abuso, desvio de finalidade ou direcionamento específico ao sentenciado, mantém-se a legitimidade do procedimento administrativo adotado pela SEAPE.
7. Recurso conhecido e não provido.